Tribunal: TJBA
Processo: 8000724-11.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000724-11.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIANA DINIZ ALVES, DANIEL JARDIM SENA, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, ANA CLAUDIA FAGUNDES OLIVEIRA NOBRE ZANONI DE PAULA, DANIELA SANTOS COTRIM

APELADO: MARGARIDA JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais. Alegação de vício de qualidade em piso cerâmico. Apelação cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A análise documental direta, sem necessidade de perícia, é suficiente para o reconhecimento da fraude quando as divergências entre as assinaturas são grosseiras e perceptíveis a olho nu, sendo admissível o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I e II, do CPC e no princípio constitucional da razoável duração do processo. A irregularidade na localização do correspondente bancário que intermediou a operação, sediado em Centenário do Sul/PR, e a inobservância do art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que exige que a contratação de empréstimo consignado seja efetivada no Estado em que o beneficiário mantém seu benefício, reforçam a conclusão pela inexistência do negócio jurídico. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. O fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não configura excludente de responsabilidade civil. O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo. Os descontos indevidos no único rendimento da autora — aposentadoria por idade rural equivalente a um salário mínimo — afetaram diretamente sua subsistência, afrontando sua dignidade e os deveres de cuidado e lealdade inerentes à boa-fé objetiva. valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, consideradas as circunstâncias do caso concreto, o porte da instituição financeira apelante e a condição econômica vulnerável da parte autora, não ensejando enriquecimento ilícito nem se revelando ínfimo a ponto de perder sua função pedagógica e compensatória. Para efeito de repetição do indébito em dobro, esta apenas incidirá sobre os valores descontados/pagos após 30/03/2021, em razão da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS, haja vista que os descontos se iniciaram em 01/2021 e 02/2021. Sentença Mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000724-11.2022.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e, como apelados MARGARIDA JUNQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.